Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722627-39.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GILMAR PEREIRA DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Haja vista a manifestação da Defensoria Pública de ID 44632752, que informa ter cientificado a parte autora acerca da liberação de procedimento cirúrgico para o mês de março/2023 (artroplastia total do joelho direito com implante protético), aguarde-se em secretaria por 30 (trinta) dias, conforme requerido. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal